Tribunal: TJMT
Processo: 1002134-23.2025.8.11.0002
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002134-23.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[FELIPE AFONSO OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 052.181.141-46 (RECORRENTE), ANARA CANTUARIO VASCONCELOS - CPF: 048.073.701-03 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO 1002134-23.2025.8.11.0002.

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A

RECORRIDO: FELIPE AFONSO OLIVEIRA DE CARVALHO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ANTECIPAÇÃO DE VOO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. PERDA DE CEIA DE NATAL. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A antecipação de voo sem comprovação de prévia comunicação caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, por frustrar a legítima expectativa do consumidor e ocasionar prejuízo relevante, especialmente diante do contexto emocional e familiar do evento perdido (ceia de Natal).

2.

A jurisprudência reconhece que situações dessa natureza extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral passível de reparação.

3.

O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a compensar o dano suportado sem ocasionar enriquecimento indevido do lesado.

4.

A quantia de R$ 7.000,00 fixada pelo juízo de origem revela-se acima da média praticada em hipóteses semelhantes, justificando sua redução para R$ 5.000,00, quantia compatível com os parâmetros da Segunda Turma Recursal.

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela empresa ré, GOL LINHAS AÉREAS S.A., em face da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), em razão de ter seu voo antecipado, e o autor perdido a ceia de natal.

A insurgente requer, em síntese, a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, reduzir o
quantum
indenizatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025